Tribunal: TJSP
Processo: 2056683-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência do autor. Pretensão de arresto cautelar. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Art. 297 do CPC. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação probatória para a aferição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência do autor. Pretensão de arresto cautelar. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Art. 297 do CPC. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pelo autor.

Recurso desprovido.